Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “INTERNET”. CANCELAMENTO UNILATERAL, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO, APÓS UM MÊS DE USO POR PARTE DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, MESMO APÓS O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO APTA À COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA E DO REGISTRO DE RECLAMAÇÃO NA ANATEL. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR NOVOS SERVIÇOS. DESCASO A DAR CAUSA A CONSEQUENCIAS GRAVOSAS AO CONSUMIDOR, NOTADAMENTE EM PERÍODO DE PANDEMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Respeitante ao quadro fático-jurídico, destaca-se: (i) contratação de serviço de “internet”, com aquisição de “modem” no valor de R$ 160,00, em março/2020; (ii) cancelamento unilateral do serviço por parte da requerida, em abril/2020, por suspeita de fraude (o documento apresentado por ocasião da contratação – contrato de aluguel – não seria aceito como comprovante de residência); (iii) envio de novos comprovantes de residência por parte do consumidor em 14.4.2020, 24.4.2020 e em 28.4.2020 (ID 21340630 e 21340629); (iv) manutenção do cancelamento do serviço pela empresa, que também impediu o consumidor de contratar novos serviços, o que o obrigou a fazê-lo em nome de terceiro, para ter acesso ao serviço de “internet”.
III. No caso concreto, o consumidor comprovou a defeituosa prestação de serviços, consistente no cancelamento unilateral (sem aviso prévio) do serviço de “internet”, mesmo após o envio dos comprovantes solicitados pela empresa (CPC, art. 373, I).
IV. De outro lado, a requerida não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), dada a falta de prévia comunicação ao consumidor sobre o cancelamento, bem como da carência de informações quanto à não aceitação também da fatura de energia elétrica em nome do recorrido (enviada em três oportunidades) a título de comprovante de residência.
V. O descaso da requerida em cancelar (unilateralmente e sem prévio aviso) os serviços de “internet” do recorrido, em período de pandemia, além de inviabilizar nova contratação em seu nome (não obstante as tentativas de solução do imbróglio perante a empresa e a ANATEL), o obrigou a “bater às portas” do Judiciário para ver garantida sua dignidade na qualidade de consumidor, o que supera os limites do mero dissabor, e fundamenta a condenação por danos extrapatrimoniais.
VI. Por fim, irreparável a estimativa do dano moral (R$ 2.000,00), a qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões assinadas por advogado (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).